Tribunal: TJDFT
Processo: 0733441-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. TAXA MÉDIA DO MERCADO. REDUÇÃO DE JUROS E ENCARGOS CONDICIONADOS À DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. INVERSÃO PROBATÁRIA. DISTRIBUIÇÃO DINÂNICA. IMPOSSIBILIDADE.

1. A Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 09/09/2004, p. 149).

2. Inexiste disposição legal que conceda ao Conselho Monetário Nacional ou ao Banco Central a possibilidade de limitar as taxas de juros cobradas pelas instituições financeiras, ao passo em que a taxa média do mercado se apresenta, apenas, como referencial a ser considerado.

3. O simples apontamento de que foi pactuada taxa superior à média de juros praticada para operações de mesma natureza não comprova, necessariamente, sua abusividade, porque cada operação de crédito possui riscos específicos inerentes à operação. Assim, cabe ao consumidor demonstrar que os juros estipulados no pacto são abusivos e que destoam da taxa média para as mesmas operações existentes no mercado.

4. Incumbe ao consumidor acostar aos autos o contrato entabulado entre as partes ou a documentação que comprove a abusividade na cobrança de juros e de encargos, nos termos do Enunciado n. 381 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça que dispõe que “nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.

5. Se o autor não cumpre determinação da emenda a inicial, no sentido de instruir o feito com a cópia integral do contrato e do seguro impugnados, bem como de declinar expressamente quais as taxas e tarifas reputa nulas, a improcedência dos pedidos de revisão dos encargos bancários contratados é medida que se impõe, visto que não há instrução processual adequada, bem como a mínima demonstração do conteúdo do pacto entabulado entre as partes, o que, inclusive, impossibilita a inversão ou a distribuição dinâmica do ônus da prova.

6. Recurso conhecido e desprovido.